Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FINALIDADE COMPENSATÓRIA E PUNITIVA. CARÁTER PREVENTIVO-PEDAGÓGICO. OBSERVADOS. COMPATIBILIDADE COM A RENDA DO OFENSOR.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de compensação por dano moral, à proporção de metade para cada requerente.
2. Na fixação do valor da indenização por danos morais, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador – atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação – estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias fáticas e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. Importante considerar, ainda, a preocupação de não permitir que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pela parte ofensora.
3. No caso, embora o ato ilícito praticado pela requerida tenha gerado repercussões na esfera íntima dos autores – em especial do 2o requerente (menor de idade) –, não restaram demonstradas consequências mais gravosas à integridade física ou psíquica das vítimas, não estando evidenciada, outrossim, a probabilidade de recorrência por parte da ré. Desse modo, a fixação do valor se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta e o dano moral sofrido, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, revelando-se, ainda, condizente com a condição financeira da ofensora.
4. Recurso conhecido e desprovido.